Tribunal: TJSP
Processo: 1007064-46.2017.8.26.0229
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – Valor da causa - Pretensão de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Inadmissibilidade – Pedido de concessão de aposentadoria especial que ensejou a realização de prova pericial - Juizados Especiais que não admitem a prova pericial complexa – Preliminar afastada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA MUNICIPALIDADE DE HORTOLÂNDIA – Inocorrência –

Ementa:
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – Valor da causa - Pretensão de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Inadmissibilidade – Pedido de concessão de aposentadoria especial que ensejou a realização de prova pericial - Juizados Especiais que não admitem a prova pericial complexa – Preliminar afastada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA MUNICIPALIDADE DE HORTOLÂNDIA – Inocorrência – Em que pese a HORTOPREV gozar de autonomia econômica, financeira e administrativa, sendo competente para gerir as aposentadorias e benefícios previdenciários dos servidores, o autor encontra-se ainda em atividade, razão pela qual a procedência da ação gerará consequências diretas para ambos os corréus – Preliminar afastada.

APELAÇÃO – Guarda Civil Municipal – Municipalidade de Hortolândia - Aposentadoria especial, nos termos da Lei no. 8.213/91 – Sentença de parcial procedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Possibilidade – Julgamento que confronta com o decidido no ARE no. 1.215.727/SP (Tema no. 1.057/STF) – V. acórdão paradigma que decidiu que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco – Observância à tese fixada pelo Eg. STF – Sentença reformada – Recursos providos, para o fim de se julgar improcedente a ação.